Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-31.2003.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002302-31.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de expedição de alvará formulado pela credora TRANSPORTADORA WANDEL LTDA (cessionária do credor originário SAU FERREIRA SANTOS) (ID 21254193). Analisando os autos, observa-se que, visando garantir a regularidade do pagamento destinado à empresa credora, esta foi intimada a juntar certidão simplificada da Junta Comercial (ID 18059797), tendo sido constata a existência de 2 restrições judiciais no referido registro (ID 18087386). Por cautela, este Juízo determinou que fossem oficiados os Juízos que determinaram as anotações junto à Junta Comercial e que ficasse suspenso o levantamento de quantia em favor da cessionária TRANSPORTADORA WANDEL LTDA, até o recebimento de resposta aos ofícios (ID 18464639). Em razão da suspensão determinada, o alvará 3394/2020 foi devolvido à Contadoria da COORPRE e sua quantia caucionada até que pudesse ser realizado o pagamento. Considerando que, até a presente data, não há resposta aos ofícios encaminhados pela COORPRE aos Juízos que determinaram as citadas restrições, mantida está a suspensão do levantamento de valores pela cessionária. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará formulado pela cessionária. 2. Considerando o decurso de tempo da expedição dos ofícios em questão, reiterem-se os mesmos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto